Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO OCULTO EVIDENCIADO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. INTERDEPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na petição inicial, narra o autor-apelado que adquiriu veículo Fiat Pálio da sociedade revendedora de veículos (ré-apelante), cujo pagamento foi realizado da seguinte forma: “entrada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o montante restante, R$ 11.000,00 (onze mil reais) ( ) financiado em 48 parcelas de R$ 424,82 (quatrocentos e vinte quatro reais e oitenta e dois centavos) pela 2a Requerida”, instituição financeira. Sustenta que “estava dirigindo o veículo juntamente com sua família, e de repente, percebeu que o motor do veículo estava “fumaçando”. De imediato, o autor parou o carro, desceu sua família, e foi verificar a situação e o possível problema do veículo, e viu que era pior do que imaginava, pois o MOTOR DO CARRO ESTAVA PEGANDO FOGO”. Diz que a sociedade revendedora de veículos (ré-apelante) “se recusou a reparar o vício do veículo, mesmo diante da situação que colocou o autor e sua família em risco de morte.”. Alega ser “de consumo [a relação jurídica] entre as partes, tendo o autor, pessoa física de boa-fé, assumido a posição de consumidor e as requeridas [de] fornecedoras de serviços”. Consigna que a instituição financeira (ré-apelante) “participou da relação de consumo, vez que sem o seu serviço de financiamento, não seria possível ao autor comprar o produto”. Evidencia-se, pois, relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira rejeitada.
2. De acordo com o art. 26, inciso II, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de vício oculto em bem durável, o prazo de reclamação é de até 90 dias após a ciência do defeito. No caso, houve reclamação do autor-apelado, causa obstativa da decadência; prazo de 90 dias para propositura da ação inicia-se com a resposta (negativa) do vendedor para a solução dos defeitos do produto (art. 26, §2o, inciso I do CDC), o que se deu em 05/02/2020; ação ajuizada em 03/03/2020, inviável reconhecimento de decadência do direito do autor de reclamar pelos vícios apresentados pelo veículo.
3. Apesar de se tratar de veículo usado, 10 (dez) anos de fabricação, o problema apresentado pelo automóvel afigura-se claramente como vício oculto. Defeitos no motor capazes de levar à fundição não se cuidam de vícios aparentes, de fácil constatação. Embora se possa esperar que um veículo com muitos anos de uso apresente mais defeitos mecânicos do que um novo, não é de se esperar que o motor venha, necessariamente, a fundir, muito menos cerca de dois meses após a compra. Anote-se que, ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, a apelante revendedora tinha o dever de garantir a qualidade do produto posto no mercado.
4. “( ) 2. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 3. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1235256, 07044907620198070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva; rejeitada alegação de decadência e, no mérito, desprovidos.